Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733571-51.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIR ALVES PEREIRA IMPETRANTE: RAILTON OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAIR ALVES PEREIRA, ora paciente, apontando como autoridade indigitada coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. Os impetrantes narram que a ex-companheira do paciente formulou pedido de medidas protetivas de urgência, sob a alegação de que ele havia praticado contra ela, em tese, a conduta tipificada no art. 140 do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Relatam que, inicialmente, o juiz plantonista indeferiu a medida, sob o argumento de que “embora a Requerente aduza ter sido injuriada, não indicou testemunha dos fatos, nem trouxe elementos de prova suficientes que comprovem a necessidade das medidas de urgência”. Ao reanalisar o pedido, em 8/4/2020, a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião deferiu as medidas protetivas de urgência consistentes na suspensão da posse de armas, na proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância foi fixado em 500 (quinhentos) metros e na proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Os impetrantes apontam que a defesa formulou pedido de revogação das medidas protetivas, o qual foi indeferido pela MM. Juíza a quo. Posteriormente, em 16/7/2020, a MM. Juíza aplicou ao paciente a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias, sob o fundamento de que ele estaria descumprimento as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Os impetrantes sustentam que não restou demonstrado que o paciente se aproximou da vítima ou que manteve contato com ela por qualquer meio de comunicação. Aduzem que não consta dos autos que a vítima tenha presenciado o paciente descumprindo as medidas protetivas de urgência, assim como o relatório da Provid não é embasado na palavra da vítima, mas sim nos relatos de terceiras pessoas. Reputam os impetrantes, em síntese, que a manutenção do monitoramento eletrônico fere o direito de liberdade de locomoção do paciente, assim como o submete a constrangimento ilegal. Requerem, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor do paciente, determinando-se, por conseguinte, a retirada imediata da tornozeleira eletrônica. No mérito, postulam a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Diante dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 2.746/2020-0 – 30a DP, no qual a vítima comunicou que o paciente teria praticado contra ela, em tese, as condutas típicas descritas no art. 140 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião deferiu as medidas protetivas de urgência consistentes na suspensão da posse de armas, na proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância foi fixado em 500 (quinhentos) metros e na proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Em seguida, diante da notícia de descumprimento das aludidas medidas protetivas de urgência, a MM. Juíza aplicou ao paciente a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias. Confira-se os termos da decisão: Tratam-se os autos de requerimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei no 11.340/2006, formulado por MARIA DE SOUZA CARVALHO em desfavor do ex-companheiro, JAIR ALVES PEREIRA, originado a partir do Boletim de Ocorrência no 2.746/2020 – 30a DP, pelo qual a requerente comunicou situação de violência contra a mulher no âmbito doméstico. Por decorrências desses fatos, em 08 de abril de 2020 foram concedidas medidas protetivas de urgência, nos termos da decisão de ID no 60927820, proibindo o ofensor de se aproximar da ofendida a uma distância inferior a 500 metros e de contatá-la por qualquer meio de comunicação, além da determinação de suspensão da posse de armas. O pedido de revogação das medidas foi indeferido, consoante decisão de ID no 63982857. Relatório do PROVID no ID no 66928881. O Ministério Público, a despeito de ter reconhecido indícios de descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente, ponderou pela desproporcionalidade da medida extrema da prisão e oficiou pela aplicação do monitoramento eletrônico (ID no 67787544). É o relatório. A despeito da vigência das medidas protetivas deferidas nestes autos no 0700294-08/2020 (proibição de aproximação e de contato, bem como suspensão da posse de armas), das quais o ofensor foi devidamente intimado em 14 de abril de 2020 (ID no 61139057), o relatório do PROVID comunicou que, em visita solidária à vítima no dia 23 de junho de 2020, ela reportou que o requerido, a despeito de não estar fazendo contato direto com ela, continua lhe perturbando ao difamá-la para pessoas conhecidas e ao ter pedido para a manicure da requerente gravar as conversas das duas (ID no 66928881). Conclui-se da análise documental, portanto, que as medidas protetivas deferidas não têm se mostrado satisfatórias para o seu objetivo, qual seja, a preservação da integridade física e psíquica da vítima, haja vista a notícia de que o requerido tem difamado a ex-companheira e tentado vigiá-la por intermédio de terceiros, situação que caracteriza violência psicológica, “entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” (art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006). Não obstante tenha identificado indícios de descumprimento de medidas protetivas e do crime correspondente, o Ministério Público entendeu não se tratar de caso de prisão, considerando que, a par da reprovabilidade da ação do autor, os supostos fatos praticados “contam com diminuta pena privativa de liberdade” e que a prisão deve ser pautada segundo critério de lesividade, o que não foi observado pelo órgão ministerial. Desse modo, em observância à vedação da prisão do ofensor de ofício pelo magistrado, conforme art. 282, § 4o do CPP, fica este Juízo impedido de adotar referida medida extrema nestes autos, em que pese a previsão legal do art. 313, inciso III, do CPP. Assim, defiro o pedido ministerial e aplico ao ofensor JAIR ALVES PEREIRA(filho de Davina Tavares Cardoso e Antonio Alves Pereira, nascido aos 01/09/1961, natural de Riachão das Neses/BA, portador do RG no 1.260.623 – SSP/DF, CPF no 379.199.625-87) a medida cautelar de monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 dias, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. ÁREA DE EXCLUSÃO: A área de exclusão é o endereço residencial da vítima, localizado à Rua 09, Casa 10, Residencial Vitória - São Sebastião/DF, fixado o raio de 500 (quinhentos) metros. A vítima ainda poderá indicar outros locais que frequenta para que posteriormente o autuado seja intimado a não frequentar. CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO: 1) observar integralmente os seus direitos e deveres, abaixo transcritos; 2) informar um telefone móvel para o CIME manter contato; 3) respeitar as medidas protetivas de urgência deferidas nestes autos, consistentes em: a) proibição de aproximação da ofendida a uma distância inferior a 500 metros; b) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. O descumprimento de qualquer dessas condições ensejará nova decretação de prisão preventiva. Fica advertido o monitorado dos seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório a este Juízo. O ofensor deverá comparecer ao CIME em até 24 horas após a intimação para instalação do dispositivo e procedimentos afins. Oficie-se ao CIME. Intimem-se. O equipamento eletrônico foi instalado em 20/7/2020 (id 18991481). Em decisão proferida no dia 19/8/2020, foi indeferido o pedido de revogação da medida cautelar (id 18991477). De plano, nesse juízo inicial próprio das liminares, não identifico ilegalidade na decisão judicial que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente, pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. Na espécie, pelo que se observa, as medidas cautelares impostas anteriormente não foram suficientes para resguardar a integridade da vítima, diante da reiteração de atos de violência psicológica praticados pelo paciente contra sua ex-companheira. Conforme bem ponderou a Magistrada de 1o grau, há notícias de que “o requerido tem difamado a ex-companheira e tentado vigiá-la por intermédio de terceiros, situação que caracteriza violência psicológica”. A princípio, ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador